Tribunal: TJDFT
Processo: 0742014-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO PROCESSUAL FORMULADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É válida a Cláusula de Eleição de Foro firmada em contrato de adesão, para regulamentar relação consumo, se não houver prejuízo para a parte hipossuficiente da relação, prejudicando seu acesso à Justiça.
2. Não há indícios de abusividade, ou óbice ao acesso à Justiça, quando o próprio consumidor pede o processamento do feito perante o Juízo estipulado na cláusula de eleição de foro.
3. Considera-se violado o verbete 33 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o Juiz declina de ofício da competência quando existente Cláusula de Eleição de Foro válida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.